Tribunal: TJDFT
Processo: 0041373-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. CAUSA INTERRUPTIVA. CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
2. No caso, após iniciado o curso do prazo da prescrição intercorrente, o credor, ora apelante, requereu nova realização de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, que restou frutífera e resultou no bloqueio parcial de bens do devedor. 2. 1. A efetiva constrição patrimonial é condição apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera (Tema Repetitivo 568/STJ).
3. Ao proferir a sentença de extinção do cumprimento de sentença, não se considerou o sucesso na diligência requerida pelo credor como forma de interrupção do curso temporal da prescrição intercorrente, na forma que preconiza o §4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil, razão pela qual afasta-se a declaração de prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.